Tribunal: CARF
Processo: 15771.722396/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.722396/2018-23
RESOLUÇÃO
3101-000.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COQUI DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 16-84.358, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO na sessão de 10 de outubro
de 2018, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre lavratura de auto de infração para a exigência dos
tributos aduaneiros sobre mercadorias (impressos ilustrados Magic), as quais foram classificadas
como outros livros no código NCM 4901.99.00, fazendo jus à imunidade prevista no art.150, inciso
IV, alínea “d” da CF/88. A importação dessas mercadorias ocorreu sob a rege do INVOICE n°
028368, do Conhecimento n° 247-90030135 e da DI n° 18/1237231-2, registrada em 10/07/2018.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
2
Segundo a autoridade aduaneira, a referida mercadoria, a qual foi objeto de
Solução de Divergência, deveria ter sido classificada no código NCM 9504.40.00, como Cartas de
Jogar com alíquotas de tributação de 20% para o IPI, 10% para o II, 2,01% para o PIS e 9,65% para
a COFINS.
No entanto, o auto de infração se refere apenas à multa por reclassificação fiscal.
Em relação aos tributos aduaneiros, foi lavrado um outro auto de infração, objeto do PAF n°
15771.722.395/2018-89.
A Recorrente obteve decisão liminar no MS no 5014432-20.2018.4.03.6100,
proferida pela 11a Vara Cível Federal de São Paulo, a qual decidiu o seguinte:

Intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação, alegando em
síntese:
i.
A Impugnante importa e revende no Brasil os livros (impressos e
eletrônicos), álbuns e cards da série Magic the Gathering;
ii.
Data maxima venia, esta qualificação é equivocada porque desconsidera a
natureza intrínseca do objeto, para atribuir-lhe substância por eventual uso
que se faz dele;
iii.
A Lei no 10.753/03, art.2o, equipara a livro os materiais avulsos relacionados
com o mesmo, portanto, extensível aos produtos importados pela
contribuinte;
iv.
Os cards elevam a experiência da literatura a níveis de envolvimento
superiores aos dos próprios livros escritos, ao permitir ao usuário o
desenvolvimento de variantes da história de acordo com a interação com
outros usuários;
v.
O código correto NCM é o 4901.99.00 com direito à alíquota zero de PIS e da
COFINS.
Sobreveio decisão de primeira instância, julgando pelo não conhecimento da
impugnação, em razão da existência de concomitância entre os processos judicial e administrativo.
A ementa do Acórdão recorrido foi consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
3
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à
matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em Voluntário, a Recorrente defende substancialmente as razões trazidas no seu
recurso inaugural, porém acrescentando que a multa regulamentar decorrente de reclassificação
fiscal não está abordado no MS. Assim, argumenta que a recusa manifestada na r. decisão
recorrida não se aplica a esse caso, que merece a competente e independente análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator

Da multa regulamentar pela classificação errada da mercadoria importada
Nesse ponto, cabe registrar que a classificação fiscal da mercadoria importada não
foi tratada, especificamente, na manifestada ação judicial, portanto, as implicações da
concomitância entre as referidas ações não se aplicam a esse caso, o que acarreta a competente e
independente análise deste Colegiado no tocante à multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro, prevista pelo inciso I do artigo 711 do Decreto no 6.759/2009, decorrente de erro na
classificação fiscal.
A Fiscalização entendeu que a mercadoria importada pela Recorrente não se
enquadra na hipótese de imunidade prevista na CF/88, cujo código de classificação é 9504.40.00,
como Cartas de Jogar, e não como Outros livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em
folhas soltas (NCM 4901.99.00). O referido entendimento da Aduana se baseou na Solução de
Divergência COANA/SUARI/RFB/MF n° 5, de 25/06/2009.
Por sua vez, a Recorrente informa que importa e revende os livros (impressos e
eletrônicos), álbuns e cards da série Magic the Gathering. E que os livros, álbuns e cards podem
ser vendidos em conjunto ou separadamente.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
4
Explica que o art. 2o, inciso II, da Lei Federal no 10.753/2003 que institui a Política
Nacional do Livro define o que é livro a partir de um conceito de conteúdo e de composição
(materiais avulsos relacionados com o livro), verbis:
Art. 2o Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em fichas
ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado,
encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material
similar;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
Portanto, defende que a lei considera como livro não só o volume impresso
encadernado em qualquer formato ou acabamento, mas também os materiais avulsos
relacionados com o livro e os álbuns.
Apresenta entendimento do STF que reconheceu a imunidade tributária de livro a
álbum de figurinhas e às respectivas figurinhas (avulsas), por entendê-los manifestação de
liberdade de expressão intelectual, artística e instrumentos de acesso da população à cultura, à
informação e à educação, resultando-se no enquadramento utilizado pela contribuinte, verbis:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, "D" DA CF/88. "ÁLBUM DE
FIGURINHAS". ADMISSIBILIDADE.
1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão
intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da
população à cultura, à informação e à educação.
2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou
didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma
publicação.
3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal
instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de
um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação
destinada ao público infanto-juvenil. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE
no 221.239/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE. J 25/05/2004).
Acrescenta ainda que os cards elevam a experiência da literatura a níveis de
envolvimento superiores aos dos próprios livros escritos, ao permitir ao usuário o
desenvolvimento de variantes da história de acordo com a interação com outros usuários.
Por fim, narra que os livros, cards e álbuns da série Magic the Gathering foram
considerados como enquadráveis no conceito de livro e materiais a ele relacionados pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região e pelo Supremo Tribunal Federal em ação individual proposta por
um concorrente da Impetrante (DEVIR LIVRARIA):
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
5
6. In casu, verifica-se que os álbuns e cards importados pela autora difundem e
complementam os livros de literatura "Magic The Gathering" e demais livros desse
segmento, já que apresentam personagens e outros elementos retirados dessas histórias
de ficção e aventura. Assim, é cabível atribuir elastério interpretativo ao disposto no art.
150, inc. VI, alínea "d" da Constituição Federal, de modo a estender a benesse nele
contemplada a figurinhas para colecionar e aos respectivos álbuns que compõem a
coleção trazida aos autos.”. (TRF-3, Apelação Cível em Mandado de Segurança no
0011514-46.2009.4.03.6100, 6a turma, Des. Rel. Consuelo Yoshida, Julg. 27.01.2011, DJF
02.02.2011)
Inicialmente é importante destacar que não há notícia de reconhecimento de
repercussão geral nas mencionadas decisões judiciais.
Feitas essas considerações iniciais e partindo para o caso concreto, se olharmos o
auto de infração às folhas 02 a 11 e respectivos documentos em anexo, resta prejudicada a análise
da mercadoria importada para fins de classificação fiscal, ante a quase completa ausência de
características e informações necessárias para o perfeito conhecimento do produto.
Na verdade, a autoridade fiscal, de forma genérica, afirma apenas que, in verbis: a
classificação correta que entende a fiscalização ser correta é a 9504.40.00, Cartas de jogar, com as
seguintes alíquotas de tributação. Nesse sentido já se pronunciou a SRF inúmeras vezes, como
explicitamente, através da Solução de Divergência COANA/SUARI/RFB/MF n° 5, de 25/06/2009.
Apenas isso!
Não sabemos se os produtos em causa são identificados como carta ilustrada
própria para o jogo ou para divertimento. Se são, não podemos afirmar que são constituídos por
textos, por gravuras ou por ilustrações. Não podemos averiguar se são de brochuras ou
cartonados.
As regras para uma correta classificação fiscal exigem, ao menos, uma identificação
do produto que se analisa e, para esse efeito, faz-se recurso ao exame visual. Não há nos autos
uma imagem do produto ou uma pesquisa na Internet, mostrando o produto que ora estamos
analisando.
O julgador a quo, em que pese minhas constatações acima, afirma que todas as
informações e documentações apresentadas pela contribuinte, mediante resposta às intimações,
reforçam a reclassificação dos produtos a favor do Fisco:
Ademais, a documentação apresentada pela interessada reforça as características dos
produtos ora avaliados, a qual não altera as classificações fiscais adotadas pela
autoridade fiscal, a qual efetuou rigorosa aplicação de todas as regras previstas nas NESH
e nas descrições da NCM. Todas as informações dadas pela contribuinte, mediante
resposta às intimações, foram consideradas para a classificação dos produtos ora em
questão.
Ora, onde estão essas informações e esses documentos? Certamente, não estão nos
autos.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
6
Dessa forma, entendo que o processo ainda não se encontra apto a ser julgado por
este Colegiado, razão pela qual proponho a conversão do feito em diligência, para que a unidade
da RFB de origem:
a)
apresente toda a documentação fiscal apresentada pela
Recorrente no curso do despacho aduaneiro e do procedimento
de fiscalização aduaneira;
b)
apresente as imagens e fotos dos produtos importados objeto da
reclassificação fiscal;
c)
juntar a certidão de objeto e pé, bem como a decisão definitiva
transitada em julgada do MS 0011514-46.2009.4.03.6100;
d)
cientifique a Recorrente acerca dos documentos juntados aos
autos e lhe disponibilize o prazo de 30 dias para manifestação,
após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 151
DF CARF MF
Original